Tribunal: TJDFT
Processo: 0727832-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727832-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PETERSON GONCALVES SANTAREM IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLÁVIO TADEU CORSI XIMENES, DIEGO DA SILVA NUNES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pelos advogados FLÁVIO TADEU CORSI XIMENES, DIEGO DA SILVA NUNES e NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA em favor de PETERSON GONÇALVES SANTAREM, que aponta como autoridade coatora o d. Magistrado do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, que, nos autos do Processo n° 0713587-55.2023.8.07.0007, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 48885108). Compulsando os autos, observa-se que o presente writ ataca decisão que já é objeto do Habeas Corpus no 0727449-17.2023.8.07.0000, distribuído no dia 10/07/2023, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor do paciente/réu. Inclusive, as razões estampadas no presente writ são idênticas e já foram enfrentadas, em sede liminar, no referido habeas corpus, conforme Decisão de ID 48875297, já publicada e oficiada ao magistrado singular (ID 165084068, dos autos de origem), o que torna a presente impetração manifestamente inadmissível. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO CONHECIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator